Tribunal: TJPA
Processo: 0814953-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814953-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAVIL MADEIRAS VITORIA LTDA

AGRAVADO: JOSE ROBSON DE LIMA, ADRIANA FRAGA CARDOSO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. EMPRESA INDIVIDUAL.DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que firma individual é forma de atuação de determinado profissional no mercado e não possui personalidade distinta de seu titular ( art. 966 e 967, CC).

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que existe uma confusão patrimonial entre a empresa individual e seu respectivo empresário, respondendo este por todas as dívidas contraídas pela sociedade e vice versa.

Portanto, em se tratando de empresário individual, a figura da empresa se confunde com a da pessoa física do empresário e seu patrimônio, de forma que é possível a penhora de bens do empresário para a satisfação do crédito buscado pelo agravante, independente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA
nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, tendo como agravados
JOSÉ ROBSON LIMA e ADRIANA FRAGA CARDOSO LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
MAVIL MADEIRAS VITÓRIA LTDA
em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA CONVOLADA EM EXECUÇÃO
(Proc. nº. 0001396-50.2008.8.14.0039), ajuizada por si em face de
JOSÉ ROBSON LIMA e ADRIANA FRAGA CARDOSO LIMA
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora agravante, ingressou com a ação mencionada arrulhes em razão de cheque não pago vinculado a conta corrente pertencente dos réus, após tentativas de executar a dívida, o autor informou por meio de petição que tomou conhecimento de empresa individual em nome de um dos réus, pugnado pelo bloqueio dos ativos financeiros nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome da empresa individual J. R. de Lima Pré-moldados, pertencente ao Sr. JOSÉ ROBSON LIMA.

A decisão agravada (id. 53915254 - Pág. 11 - autos originais) indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, através do sistema SISBAJUD, bem como, negou o pedido de restrição de circulação e transferência de veículos, através do Sistema RENAJUD em nome da empresa individual J. R. de Lima Pré-moldados, em razão da necessidade prévia de se desconsiderar inversamente a personalidade jurídica, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 7594312).

Alega a necessidade da tutela deferida, tendo em vista presente os requisitos ensejadores, fundamentada na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano, sob alegação de que a empresa individual não possui personalidade jurídica própria, uma vez que o empresário individual exerce suas atividades sem qualquer proteção jurídica aos seus bens pessoais, asseverando que criada para mera ficção tributária, inaplicável a distinção do patrimônio proporcionado pela invenção jurídica das sociedades empresárias estampadas pelo art. 997 e seguintes do Código Civil

Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, e pela razão exposta, não há necessidade em se instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em consequência, deverá ser concedida a tutela de urgência recursal, para que seja realizada a penhora via SISBAJUD e RENAJUD.

O feito foi recebido por esta instância (id. 12157208), sendo conhecido o recurso que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência recursal.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (id. 12470814) e suma reforçou os termos do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o Agravo Interno (id. 12470814), face ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros em razão da necessidade prévia em se desconsiderar inversamente a personalidade jurídica, tendo determinado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com a entrada em vigor do Código Processual Civil de 2015, tornou-se, em regra, obrigatória a instauração do incidente para que seja declarada a desconsideração, direta ou inversa, da personalidade jurídica. É o que se extrai do art. 134:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. §

3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Consoante o § 2º desse dispositivo, a única hipótese de dispensa da propositura do incidente seria quando a desconsideração da personalidade jurídica fosse arguida ainda na exordial.

No entanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios, sobretudo desta egrégia Corte de Justiça, vem entendendo por despicienda a instauração do incidente quando se trate de empresário individual, por atuar em nome próprio e responder com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, em consonância com o art. 966 do Código Civil. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. INSTAURAÇÃO DEINCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O empresário individual atua em nome próprio e responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais - e vice versa -, sem limitações de responsabilidade aplicáveis a outras formas de empresa. Desse modo, é desnecessária a formalização do redirecionamento ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes; 2. No caso, havendo confusão patrimonial entre a microempresa e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário ou empresa individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica às avessas, ante a existência de confusão patrimonial; 3. "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp n. 1.355.000/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016). 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJCE, Apelação Cível - 0005547-49.2017.8.06.0077, Rel. Desembargador (a) MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/03/2022, data da publicação: 30/03/2022)

É cediço que

a empresa individual é forma de atuação de determinado profissional no mercado e não possui personalidade distinta de seu titular (art. 966 e 967, CC). Vejamos:

Art. 966 - Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único - Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 967 - É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade".

Sobre o tema, RUBENS REQUIÃO, in "Curso de Direito Comercial", v.1, p.74, Saraiva, ensina:

"A firma individual, do empresário individual, registrada no registro do comércio, chama-se também de empresário individual. O Tribunal de Justiça de Santa Cataria explicou muito bem que o comerciante singular vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu quer sejam civis, quer sejam comerciais; a transformação de firma individual em pessoa jurídica é ficção do direito tributário, somente para o efeito de imposto de renda".

Importante salientar que, apenas as empresas de responsabilidade limitada aludidas no inc. VI, do art. 44, do CC ostentam personalidade jurídica própria, não sendo esse o caso da agravada.

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que existe uma confusão patrimonial entre a empresa individual e seu respectivo empresário, respondendo este por todas as dívidas contraídas pela sociedade e vice-versa,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE, PROPOSTA, EM NOME PRÓPRIO, PELO TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL EM FAVOR DE QUEM O CHEQUE FOI PASSADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica". Precedente.

(
STJ, Resp 487995/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 22/05/2006).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA INDIVIDUAL - PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE NSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. Em se tratando de empresário individual, a figura da empresa se confunde com a da pessoa física do empresário e seu patrimônio, de forma que é possível a penhora de bens do empresário para a satisfação do crédito buscado pelo agravante, independente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (TJ-MG - AI: 10000211989207001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE COM O PATRIMÔNIO PRÓPRIO QUANTO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 966 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser reformada a decisão de primeiro grau, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da parte executada, ora agravada. A jurisprudência dos tribunais pátrios, sobretudo desta egrégia Corte de Justiça, vem entendendo por despicienda a instauração do incidente quando se trate de empresário individual, por atuar em nome próprio e responder com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, em consonância com o art. 966 do Código Civil. Nesse sentido: Apelação Cível - 0005547-49.2017.8.06.0077, Rel. Desembargador (a) MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/03/2022, data da publicação: 30/03/2022. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional a ser adotada somente nos casos em que não haja dúvidas sobre o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre as pessoas do sócio e da empresa. No presente caso, à guisa dos argumentos expostos pela agravante, não verifico como demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil, pois inexistente prova de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio da empresa agravada. A recorrente sequer evidenciou, em suas alegações, a ocorrência de desvio da finalidade empresarial. A tão somente insuficiência de saldo nas contas bancárias da parte agravada não admite o deferimento da desconsideração da sua personalidade jurídica, visto que esse fato não é suficiente para configurar o abuso de poder. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e assinatura digital constantes no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - AI: 06402172820228060000 Mombaça, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE COM O PATRIMÔNIO PRÓPRIO QUANTO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 966 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser reformada a decisão de primeiro grau, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da parte executada, ora agravada. A jurisprudência dos tribunais pátrios, sobretudo desta egrégia Corte de Justiça, vem entendendo por despicienda a instauração do incidente quando se trate de empresário individual, por atuar em nome próprio e responder com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, em consonância com o art. 966 do Código Civil. Nesse sentido: Apelação Cível - 0005547-49.2017.8.06.0077, Rel. Desembargador (a) MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/03/2022, data da publicação: 30/03/2022. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional a ser adotada somente nos casos em que não haja dúvidas sobre o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre as pessoas do sócio e da empresa. No presente caso, à guisa dos argumentos expostos pela agravante, não verifico como demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil, pois inexistente prova de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio da empresa agravada. A recorrente sequer evidenciou, em suas alegações, a ocorrência de desvio da finalidade empresarial. A tão somente insuficiência de saldo nas contas bancárias da parte agravada não admite o deferimento da desconsideração da sua personalidade jurídica, visto que esse fato não é suficiente para configurar o abuso de poder. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e assinatura digital constantes no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0640217-28.2022.8.06.0000, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de inclusão da pessoa física titular da empresa executada. Tese de que há necessidade de prévia desconsideração da personalidade jurídica. Não acolhimento. Empresário individual (ME). Confusão patrimonial. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Empresário individual não tem natureza de pessoa jurídica, a despeito de poder ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20189981620228260000 SP 2018998-16.2022.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 17/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Portanto, em se tratando de empresário individual, a figura da empresa se confunde com a da pessoa física do empresário e seu patrimônio, de forma que é possível a penhora de bens do empresário para a satisfação do crédito buscado pelo agravante, independente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para manter reformar a decisão agravada para autorizar, de imediato, a constrição de bens penhoráveis do empresário
JOSÉ ROBSON LIMA
para a satisfação do crédito buscado pelo agravante, independente da instauração de desconsideração da personalidade jurídica.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (id. 12470814) face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024